Tribunal: TCU
Processo: 031.015/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria em favor de Ana Maria Borges e Silva do Superior Tribunal Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora do Superior Tribunal Militar. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e nos arts. 1o, inciso VIII, e 260, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria da Sra. Ana Maria Borges e Silva; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Superior Tribunal Militar e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.